Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DA AUTORIDADE IMPETRADA A DOCUMENTO MARCADO COMO SIGILOSO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. ART. 1.013, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL APLICADO. ISSQN. SERVIÇO DE CONSULTORIA. LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO JUNTADO DE FORMA INCOMPLETA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR NO RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO AUSENTES. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve error in procedendo do Juízo e qual é o local em que o ISSQN devido em razão de serviço de consultoria deve ser pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento do mandado de segurança é detalhado pela Lei no 12.016/2009, que prevê a notificação da autoridade impetrada com cópia dos documentos apresentados pela impetrante.
4. A marcação de sigilo feita em documento essencial à análise das alegações da impetrante impede sua visualização pela autoridade impetrada.
5. O julgamento do mandado de segurança sem a notificação válida da autoridade impetrada configura violação do contraditório e da ampla defesa, considerando que, devido às peculiaridades do caso, ela tem mais condições de apresentar elementos que demonstrem a legalidade de sua atuação e sua participação no processo não pode ser suprida pela manifestação da procuradoria do ente federativo.
6. Não há liquidez e certeza do direito alegado pela impetrante se o documento que detalha o serviço a ser prestado por ela foi juntado aos autos de forma incompleta.
7. O mandado de segurança não permite dilação probatória ou a juntada posterior de documentos e a ausência de documento essencial à análise dos argumentos da impetrante acarreta a denegação da segurança por ausência de liquidez e certeza do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de nulidade por violação do contraditório e da ampla defesa suscitada de ofício. Aplicado o art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil. Segurança denegada. Recurso prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013; Lei no 12.016/2009, arts. 7o e 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1811084, de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini da 2a Turma Cível; RE 784439/DF (Tribunal Pleno), de relatoria da Min. Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal.